Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-28.2007.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001959-28.2007.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NERITON JOAO KOSOUSKI - CNPJ: 36.918.951/0005-15 (APELADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), NERITON JOAO KOSOUSKI - CPF: 595.012.191-00 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios possuem função específica e excepcional, destinando-se à correção de vícios que comprometam a clareza e a completude da decisão, não sendo meio hábil para a reanálise do mérito.

4. No caso, verifica-se que os argumentos expendidos pela embargante revelam mero inconformismo com o julgamento, sem apontar qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

5. Conforme entendimento consolidado do STF e STJ, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas quando demonstrada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
NERITON JOAO KOSOUSK
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação interposto.

Defende ser a decisão omissa “
quanto aos seguintes argumentos deduzidos na Contestação e na Apelação: Laudo Técnico apresentado inservível por ser inconclusivo, elaborado sem o crivo do contraditório e sem a identificação técnica do profissional que o assina
”.

Alega que “
o documento utilizado como fato constitutivo do direito da parte embargada, embora seja utilizado pelo juízo como principal fundamento para o resultado do acórdão, não aponta a causa das avarias nos eletrônicos, mas tão somente contém descrição dos equipamentos que foram substituídos, sem indicar precisamente a origem dos danos e a causa de responsabilização da concessionária de energia
”.

Ainda, menciona que “
o suposto laudo acima sequer realizou qualquer análise, deixando de apontar causa para as avarias dos eletrônicos do segurado; com efeito, avaliação se limitou a meramente descrever os danos, sem apontar suas origens, afastando a responsabilidade da embargante
”.

Frisa que “
a decisão não apreciou com rigor a inexistência de culpa da concessionária
”.

Alega que “
não existindo laudo elaborado por profissional competente

e não havendo nenhuma prova demonstrando avaria aos equipamentos eletroeletrônicos decorreram de qualquer ato omissivo ou comissivo da concessionária, impossível se faz estabelecer o nexo de causalidade in casu
”.

Por estas razões, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeito infringente, para sanar o vício apontado.

Nas contrarrazões (id. Num. 265587780), a Embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
NERITON JOAO KOSOUSK
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 30.071,12, acrescidos de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de energia elétrica que justifique o dever de indenizar; e (ii) analisar a comprovação de nexo causal entre a oscilação elétrica e os danos materiais pleiteados pelo recorrido.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela má prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

4. No caso, o laudo técnico juntado aos autos e outros documentos comprovaram o nexo causal entre a oscilação elétrica e os danos sofridos, não sendo apresentada contraprova que afastasse a responsabilidade da concessionária.

5. Não houve demonstração de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica é objetivamente responsável pelos danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica, quando comprovado o nexo causal e ausentes causas excludentes de responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.005309-2/001; TJMT, N.U 1000811-12.2022.8.11.0091.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2023 PUBLIC 12-07-2023)

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses da Apelante/Embargante.

Assim, não considero existentes quaisquer dos vícios apontados, mostrando-se nítida a pretensão apenas de rediscutir o julgamento, o que é vedado por esta via (de embargos de declaração), à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

“[...] No caso em análise, a parte autora discute falha na prestação de serviço em sua unidade consumidora, decorrente uma brusca oscilação na rede elétrica ocorrida em 23/03/2006 que ocasionaram a queima da Unidade Laser do equipamento de fotoacabamento Minilab Digital, Marca Noritsu, Modelo QSS 3001 Número de Série B2060035, conforme laudo técnico id.233826738 – Pág.28, notas fiscais e boletos bancário id.233826738 Pág.19/49.

A requerida apelante apenas alega ausência de registro de perturbação no sistema elétrico para as datas mencionadas, sem, contudo, qualquer prova técnica capaz de excluir a sua responsabilidade, isto porque, segundo consta, mesmo tendo tomado ciência das reclamações feitas, pela via administrativa, a concessionária/requerida alega que realizou medição no local com apontamento de regularidade no fornecimento da unidade consumidora requerente (id.233826738 – Pág.84 e Pág.113/114).

Assim, em que pese as alegações da Apelante de que realizou a prestação de seus serviços sem falhas e que não consta em seu sistema nenhuma oscilação, restou comprovado pelo laudo juntado que os danos causados ao aparelho se deram por problemas na prestação do serviço de energia elétrica por parte da concessionária.

Cumpre mencionar que o referido documento foi atestado por empresa especializada bem como possui assinatura de profissional do técnico responsável.

(...)

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade entre a oscilação de energia na rede e o bem danificado, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, devendo a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Portanto, não trouxe a apelante aos autos prova de causa excludente da responsabilidade (como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

Ademais, nos termos do artigo 333, I do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado, bem como ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos de direito (art. 333,II do CPC), fato esse que não ocorreu ao caso concreto, tanto que, a apelante/empresa ré não conseguiu provar os direitos invocados, não merecendo ser reformada a sentença”.

[...]

Ao caso, cumpre ainda asseverar que deixou a concessionária de energia elétrica de juntar documentos aptos a excluir ou atenuar a eficácia probatória do laudo técnico ofertado pela parte autora.

Na verdade, a concessionária de energia não cumpriu com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de juntar documentos capazes de confirmar suas alegações.

Assim, tem-se que a ré deixou de comprovar a inexistência de falhas na prestação de serviços por supostas oscilações na rede de distribuição de energia bem como que as avarias decorreram de casos fortuitos/força maior”.

Portanto, como já exarado nestes autos, reitera-se acerca da validade do laudo técnico juntado para comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, eis que elaborado por profissional responsável e por empresa especializada e isento de parcialidade.

Ademais, considerado a aplicação da inversão do ônus probatório, bem como que deixou a concessionária de energia elétrica de comprovar a inexistência de falhas na prestação de serviços por supostas oscilações na rede de distribuição de energia bem como que as avarias decorreram de casos fortuitos/força maior, como já exposto, há de ser ratificada a decisão recorrida.

Assim, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025